Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-05.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004200-05.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENATO ORLANDO KRUGER - CPF: 059.787.939-72 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004200-05.2018.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

RENATO ORLANDO KRUGER

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

14/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO DE CDA DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS PARCELAMENTO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI No 9.492/97 – PREVISÃO NO TERMO DE PARCELAMENTO – DEVER DE BAIXA PELO DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, salvo disposição contratual em contrário.

Após o pagamento ou parcelamento dos débitos fiscais, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante e quitando as taxas e emolumentos devidos.

Havendo previsão no termo de parcelamento do débito fiscal de que cabe ao devedor efetuar a baixa do protesto da CDA, mediante o pagamento dos emolumentos, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial como argumento de que o protesto fora devido e que, após celebração de termo de parcelamento, incumbe ao devedor providenciar a baixa do protesto junto ao Cartório de Protesto, mediante o pagamento dos emolumentos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o protesto fora devido, no entanto celebrou parcelamento dos débitos fiscais e mesmo assim não houve a baixa do protesto. Alegou que mesmo após reclamar junto à Procuradoria do Estado, conforme e-mails juntados, não houve a regularização, tendo que promover a presente ação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que o próprio termo de parcelamento contém previsão de que a responsabilidade pela baixa do protesto é do devedor.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, que é a baixa do protesto da CDA e indenização por dano moral, pois alega a parte promovente, ora Recorrente, que mesmo após parcelamento do débito fiscal, não houve a baixa do protesto.

A matéria do presente recurso não demanda maiores fundamentações, uma vez que o dever de baixa do protesto, por lei, é, em regra, do devedor, admitindo-se convenção em contrário. No presente caso, nenhum dos fundamentos socorre a parte promovente, uma vez que, repise-se, sua obrigação advém da lei e, ainda, analisando-se o termo de parcelamento, se verifica que há previsão expressa de que o dever de baixa lhe incumbe.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Além disso, dispõe a cláusula “g” do termo de parcelamento de débitos, o seguinte:

g) Declaro estar ciente de que, no caso de ter sido protestada a CDA objeto de negociação neste Termo, as providências para o cancelamento do registro deste ato e o pagamento das despesas decorrentes junto ao Cartório de Protesto são de minha inteira responsabilidade;

Com efeito, em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, salvo disposição contratual em contrário. Após o pagamento ou parcelamento dos débitos fiscais, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante e quitando as taxas e emolumentos devidos.

Portanto, havendo previsão no termo de parcelamento do débito fiscal de que cabe ao devedor efetuar a baixa do protesto da CDA, mediante o pagamento dos emolumentos, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, que é a baixa do protesto da CDA e indenização por dano moral, pois alega a parte promovente, ora Recorrente, que mesmo após parcelamento do débito fiscal, não houve a baixa do protesto.

A matéria do presente recurso não demanda maiores fundamentações, uma vez que o dever de baixa do protesto, por lei, é, em regra, do devedor, admitindo-se convenção em contrário. No presente caso, nenhum dos fundamentos socorre a parte promovente, uma vez que, repise-se, sua obrigação advém da lei e, ainda, analisando-se o termo de parcelamento, se verifica que há previsão expressa de que o dever de baixa lhe incumbe.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Além disso, dispõe a cláusula “g” do termo de parcelamento de débitos, o seguinte:

g) Declaro estar ciente de que, no caso de ter sido protestada a CDA objeto de negociação neste Termo, as providências para o cancelamento do registro deste ato e o pagamento das despesas decorrentes junto ao Cartório de Protesto são de minha inteira responsabilidade;

Com efeito, em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, salvo disposição contratual em contrário. Após o pagamento ou parcelamento dos débitos fiscais, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante e quitando as taxas e emolumentos devidos.

Portanto, havendo previsão no termo de parcelamento do débito fiscal de que cabe ao devedor efetuar a baixa do protesto da CDA, mediante o pagamento dos emolumentos, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020